Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO QUE EVOLUIU PARA INTERNAÇAO EM UTI. EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
I – Analisados os fatos ocorridos na lide, evidencia-se que a recusa indevida de cobertura de internação pela ré não gerou dano moral indenizável à autora.
II – Apelação provida.